Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740010-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FÁBIO ANTÔNIO FERREIRA (autor) em face de decisão (id. 109631814 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0709246-21.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por meio do qual pretende o autor lhe sejam atribuídos os pontos de questões de prova objetiva, com alteração de sua classificação, de modo a assegurar sua participação nas demais etapas do certame. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que está sendo impedido de prosseguir para a próxima etapa do concurso (correção da prova discursiva) em razão de ilegalidade de 09 (nove) questões cobradas em prova objetiva, a saber, as de no 5, 34, 41, 92, 106, 108, 109, 111, 115 e 117. Alega que as questões possuem erro de gabarito, erro material no enunciado ou duplicidade de interpretação com disposições contrárias à Lei no 4.949/2012. Argumenta que, ao ser constatada a ocorrência de ilegalidade nas questões mencionadas, a nova pontuação do agravante lhe permitirá prosseguir nas demais fases do certame, em especial com a correção de sua prova subjetiva. Discorre extensamente sobre a excepcional intervenção do Poder Judiciário na retificação de gabaritos de concursos públicos e, nesse sentido, colaciona diversos julgados que entende apoiarem a sua tese. Passa a tecer considerações pormenorizadas acerca de cada uma das questões impugnadas. Destaca que o item 41 do caderno de conhecimento básicos possui vício em sua elaboração, pois extrapola o edital e a terminologia aplicada ao campo de conhecimento avaliado. Aponta que o item 92 da prova de conhecimentos específicos apresenta duplicidade de interpretação. Assevera, quanto ao item 106 da prova de conhecimentos específicos, que, para avaliar a questão, é necessário saber o que acontece com os demais parâmetros informados no enunciado. Aduz que o item pode ensejar, da forma como formulado, dupla interpretação. Garante que o item 108 de estatística do caderno de conhecimentos específicos, cujo assunto não se encontra no conteúdo programático, merece anulação por não possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado. Assinala que o item 115 de contabilidade do caderno de provas de conhecimentos específicos possui erro grosseiro quanto ao gabarito, pois as despesas com salários, segundo o recorrente, é lançamento que não provoca variação no valor do passivo circulante. Entende que o item 117 de contabilidade da prova de conhecimentos específicos utiliza termo (“provisão”) ligeiramente em desuso ou até mesmo desatualizado, prejudicando o candidato que busca constante atualização técnica, gerando, na perspectiva do agravante, prejuízo de interpretação. Discorda do gabarito do item 5 da prova de conhecimentos básicos, que trata sobre interpretação de texto. Aduz que a questão não envolve mérito de interpretação, mas sim aspectos gramaticais. Defende o agravante que, na gramática, não existe subjetividade. Indigna-se em relação ao item 34 da prova de conhecimentos básicos, pois afirma que a banca examinadora consignou que a RIDE é formada por municípios de 03 (três) unidades da federação (DF, GO e MG). No entanto, chama a atenção o agravante, a incorreção do gabarito é flagrantemente grosseira e ilegal, pois o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Contesta o item 111 de contabilidade do caderno de provas de conhecimentos específicos, aduzindo a existência de erro grosseiro da banca examinadora quanto ao gabarito. Argumenta que o principal objetivo da contabilidade é o patrimônio das entidades, o que tornaria o enunciado correto no seu ponto de vista. Aponta vício de ilegalidade consubstanciado em dupla interpretação. Critica o item 109 da prova de conhecimentos específicos, por supostamente apresentar dupla interpretação. Diz que a banca examinadora não explica porque se considerou como fato modificativo e não misto. Além disso, a própria banca teria considerado pagamentos com juros como fatos mistos em provas anteriores. Finaliza tecendo considerações sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar de urgência, reafirmando a aplicação da literalidade da Lei no 4.949/2012, destacando a necessidade de as provas serem elaboradas de maneira clara e objetiva, sem duplicidade de interpretação e visando a aferir o efetivo domínio do conteúdo programático avaliado e a capacidade de raciocínio do candidato. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pelo deferimento da tutela antecipada em sede recursal a fim de que seja determinado, sob pena de multa, a inclusão do agravante na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado, e, por conseguinte, seja permitido ao recorrente a participação nas demais fases do certame. Ainda em sede liminar, pugna para que seja declarado o direito de o agravante receber pontuação em decorrência da anulação/alteração das questões mencionadas. No mérito, pede a confirmação da medida de urgência. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 109631814). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Conforme sumariamente relatado na origem, “o autor se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF–AGENTE, de 30/6/2020. Fez a prova objetiva, obtendo 60,19 pontos. Alega que algumas questões contêm vícios. Sustenta a necessidade de anulação das questões 41, 92, 106, 108, 115 e 117. Além disso, entende que deve ser alterado o gabarito das questões 5, 34, 109 e 111. Sustenta a possibilidade de controle da legalidade das questões pelo Poder Judiciário.” (id. 109631814 – p. 1, dos autos principais). Como visto, pretende o agravante, em sede liminar, a sua reclassificação no certame em questão de modo que lhe seja permitido a correção da prova subjetiva e, caso aprovado, a permanência nas demais fases do concurso público. Para tanto, discorre o agravante, em extenso e detalhado arrazoado, sobre os vícios os quais, na sua perspectiva, inquinam de nulidade/erro as questões/gabaritos mencionados. É sabido que ao Poder Judiciário, ainda que sob a perspectiva da Lei Distrital no 4.949/2012, não compete reexaminar questões de prova e seus critérios de correção, de tal modo que, segundo entendimento firmado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal admite que o Poder Judiciário aprecie, excepcionalmente, apenas insurgência relativa à compatibilidade entre a questão de concurso público e o edital de regência. Eis o teor da ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) De outro lado, eventuais ilegalidades a serem analisadas à luz da já referida Lei Distrital no 4.949/2012 devem ser demonstradas de maneira inequívoca, ressaltando que, para fins de concessão de medida liminar, tal demonstração, por óbvio, deve ser apreciável de plano, sem necessidade de uma análise mais aprofundada dos elementos dos autos e dos argumentos das partes. Ocorre que, não obstante a argumentação exposta pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico presente hipótese excepcional a justificar a intervenção imediata do Poder Judiciário. Observo, em princípio, que o gabarito das questões impugnadas pelo recorrente encontra-se devidamente justificado pela banca examinadora, de tal maneira que eventual vício de interpretação ou incompatibilidade do enunciado com o conteúdo programático previsto em edital não prescinde de substancial incursão probatória. Segundo observo, o d. Juiz de primeiro grau apreciou, nos limites da cognição própria desta fase processual incipiente, com percuciência cada um dos itens impugnados pelo autor/recorrente, e, por ora, não verifico motivos hábeis o bastante para infirmar as conclusões adotadas na origem. A propósito, cito parte da decisão agravada, verbis: Questão 41 A questão 41 diz o seguinte: “Com base na legislação relativa a crimes de abuso de autoridade e atos de improbidade administrativa, julgue os itens subsequentes. 41 Caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa.” O gabarito oficial considerou o item “errado”, sob a justificativa de que a lei prevê ser crime de abuso de autoridade o cumprimento de mandado busca e apreensão após às 21h ou antes das 5h, sendo que esse horário não se confunde com expediente forense. O autor sustenta que o item trata de assunto não integrante do conteúdo programático do certame, que não inclui conhecimento sobre as normas que definem expediente forense. O item 22 do edital trata dos objetos da avaliação. Em relação aos conhecimentos básicos avaliados na prova objetiva, assim dispõe: “22.2.2 CONHECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. LÍNGUA INGLESA: 1 Compreensão de textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos. CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL: 1 Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar no 94/1998 e suas alterações. LEGISLAÇÃO: 1 Lei no 8.112/1990 e suas alterações. Lei no 4.878/1965 (Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do DF). 2 Decreto-Lei no 2.266/1985 (criação da carreira PCDF, cargos, valores e vencimentos). 3 Lei no 9.264/1996 (desmembramento e reorganização da PCDF, remuneração de seus cargos). 4 Decreto no 30.490/2009 (Regimento Interno da PCDF). 5 Lei Orgânica do Distrito Federal. 5.1 Capítulo V, Seção I Da Polícia Civil. 6 Lei no 13.869/2019. 7 Lei no 8.429/1992. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Princípios de contagem. 2 Razões e proporções. 3 Regras de três simples. 4 Porcentagens. 5 Equações de 1o e de 2o graus. 6 Sequências numéricas. 7 Progressões aritméticas e geométricas. 8 Funções e gráficos. 9 Estruturas lógicas. 10 Lógica de argumentação. 10.1 Analogias, 48 inferências, deduções e conclusões. 11 Lógica sentencial (ou proposicional). 11.1 Proposições simples e compostas. 11.2 Tabelas-verdade. 11.3 Equivalências. 11.4 Leis de De Morgan. 11.5 Diagramas lógicos. 12 Lógica de primeira ordem. 13 Princípios de contagem e probabilidade. 14 Operações com conjuntos. 15 Raciocínio logico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. ATUALIDADES (SOMENTE PARA A PROVA DISCURSIVA): 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. Como se vê, o edital inclui expressamente no conteúdo programático noções sobre a legislação que trata de abuso de autoridade (Lei 13869/2019) e improbidade administrativa (Lei 8429/1992). O tema tratado na questão 41 diz respeito ao enquadramento de uma conduta como abuso de autoridade. Logo, a questão não foge dos limites do edital. Ao contrário do que alega o autor, o item não exige do candidato conhecimentos sobre a regulamentação do expediente forense. Para resolver a questão, basta saber que a Lei 13869/2019 define como abuso de autoridade o cumprimento de mandado antes das 5h e após às 21h (art. 22, § 1o, III), e não fora do expediente forense – horário que tem definição diversa. O argumento do autor se baseia em uma hipótese extrema de coincidência do expediente forense com o horário definido na Lei 13869/2019. Trata-se de alegação forçada, visto que baseada em situação meramente hipotética – até porque o autor não trouxe nenhum exemplo de Unidade da Federação em que o expediente forense coincida com o horário da Lei 13869/2019. Assim, é evidente que basta conhecimento básico sobre a legislação para detectar que o abuso de autoridade definido na lei tem horário próprio, o qual não se confunde com o expediente forense. Questão 92 A questão 92 traz a seguinte assertiva: Considerando que a documentação de referência é imprescindível para garantir a usabilidade de uma API, julgue o próximo item. 92 A documentação de uma biblioteca de funções de uma API construída em linguagem procedural deve incluir uma descrição das estruturas de dados das quais depende; uma descrição das propriedades de cada uma das funções; e eventuais restrições de acessibilidade e visibilidade. O gabarito oficial indica que a resposta é “certo”. O autor sustenta que a questão pode ter dupla interpretação, porque o texto permite interpretar que devem ser expostos detalhes de implementação da API que, na verdade, não devem ser descritos na documentação. Ao contrário do alegado, o texto não permite a interpretação apresentada pelo candidato, que é amparada em mera consulta a um blog que aborda temas de tecnologia. Na verdade, a documentação a ser considerada como referência para uma API (Application Programming Interface) integra sua própria essência, e sem esses dados a API se torna inutilizável. Por isso, cada aspecto da API deve ser declarado explicitamente. Sendo assim, não procede a alegação de que a questão deva ser anulada. Questão 106 A questão 106 traz a seguinte proposição: Um remédio para baixar a pressão arterial foi testado em pessoas com hipertensão. O referido medicamento foi comparado a outro medicamento que já estava em uso no mercado, por meio de amostragens aleatórias simples. Um teste t foi implementado para verificar se a pressão arterial dos testados baixava mais, em média, com o uso do novo remédio. Os pesquisadores escolheram um nível de significância de 0,01. Se o remédio baixasse a pressão arterial em mais que certa quantidade, p, o fabricante mudaria sua linha de produção para produzir o novo remédio. A potência do teste para detectar uma redução dessa quantidade, p, foi 0,9. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. 106 Se o nível de significância fosse aumentado para 0,05, a potência do teste diminuiria. O gabarito oficial considerou essa assertiva “errada”. O autor alega que a questão não traz informações essenciais como o tamanho da amostra contínua constante, o que torna a questão nula por permitir dupla interpretação. Não deve prevalecer o argumento do candidato. A questão trata especificamente da hipótese em que o nível de significância tivesse índice 0,05, apresentando como conclusão que, nessa situação, a potência do teste diminuiria. A informação sobre o tamanho da amostra contínua, como exigido pelo requerente, é irrelevante para a solução do item, cuja redação é precisa e não admite dupla interpretação. Sendo assim, não é o caso de se reconhecer a possibilidade de anulação dessa questão. Questão 108 O candidato alega que a questão 108 é nula porque trata de tema não previsto no programa de matérias definido no edital. A questão 108 tem a seguinte redação: Determinado pesquisador reuniu dados de vários municípios brasileiros e estimou um modelo de regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários. A variável dependente foi a taxa de homicídios, e as variáveis independentes incluíam variáveis, como, por exemplo, PIB per capita, média de anos de estudo, índice de Gini e outras variáveis socioeconômicas. Após a estimação, o pesquisador calculou a correlação entre os resíduos e as variáveis independentes e notou que essas correlações foram iguais a zero. Com referência a essa situação hipotética, julgue o próximo item. 108 A ausência de correlação entre as variáveis independentes e os resíduos da regressão mostra que as variáveis independentes são exógenas. O gabarito oficial indica que o item deveria ser marcado como errado, com a seguinte justificativa: “ERRADO. A mecânica de cálculo dos coeficientes de Mínimos Quadrados Ordinários faz que os resíduos não sejam correlacionados com as variáveis independentes. Então, esse fato de não correlação não traz informação sobre o fato de as variáveis independentes serem ou não exógenas”. O item 22 do edital trata dos objetos da avaliação. Em relação aos conhecimentos específicos avaliados na prova objetiva, assim dispõe: “22.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Noção de organização administrativa. 1.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 1.2 Administração direta e indireta. 1.3 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. 2 Ato administrativo. 2.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 3 Agente público. 3.1 Legislação pertinente. 3.1.1 Lei no 8.112/1990 e suas alterações. 3.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 3.1.3 Cargo, emprego e função pública. 4. Poderes administrativos. 4.1. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 4.2 Uso e abuso do poder. 5 Licitações. 5.1 Princípios. 5.2 Contratação direta, dispensa e inexigibilidade. 5.3 Modalidades, tipos e procedimentos. 6 Controle da administração pública. 6.1 Controle judicial. 6.2 Controle legislativo. 7. Responsabilidade civil do Estado. 7.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 7.2 Responsabilidade por omissão do Estado. 7.3 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 7.4 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição Federal de 1988. 1.1 Direitos e Garantias Fundamentais. 1.2 Título V, Capítulo III Da Segurança Pública. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1 Aplicação da lei penal. 1.1 Princípios. 1.2 A lei penal no tempo e no espaço. 1.3 Tempo e lugar do crime. 1.4 Lei penal excepcional, especial e temporária. 1.5 Contagem de prazo. 1.6 Irretroatividade da lei penal. 2 Crimes contra a pessoa. 3 Crimes contra o patrimônio. 4 Crimes contra a administração pública. 5 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal. 2 Inquérito policial. 2.1 Histórico, natureza, conceito, finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, formas de instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento, garantias do investigado, conclusão. 3 Prisão e liberdade provisória. 4 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. 5 Lei no 9.099/1995. NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS: 1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Conceitos, terminologia, estrutura normativa, fundamentação. 2 Afirmação histórica dos direitos humanos. 3 Direitos humanos e responsabilidade do Estado. 4 Direitos humanos na Constituição Federal. 5 Política Nacional de Direitos Humanos. 6 A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos. INFORMÁTICA: 1 Fundamentos de computação. 1.1 Organização e arquitetura de computadores. 1.2 Componentes de um computador (hardware e software). 1.3 Sistemas de entrada, saída e armazenamento. 1.4 Princípios de sistemas operacionais. 1.5 Tecnologias de virtualização de plataformas: emuladores, máquinas virtuais, paravirtualização. 2 Redes de comunicação. 2.1 Introdução a redes (computação/telecomunicações). 2.2 Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância. 2.3 Noções de terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO e TCP/IP) e protocolos. 2.4 Noções de redes privadas virtuais (VPN). 2.5 Noções de computação em nuvem. 2.6 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 2.7 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc). 3 Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/intranet. 3.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de 49 busca, de pesquisas e de redes sociais. 3.2 Acesso a distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 3.3 Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). 4 Sistemas operacionais. 4.1 Noções de sistema operacional Windows: Windows 10. 4.2 Noções de sistema operacional GNU Linux. Características do sistema operacional GNU Linux. 4.3 Noções de sistemas operacionais embarcados/móveis: Android e iOS. 5. Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft e LibreOffice). 6 Noções de mineração de dados. 6.1 Noções e características. 6.2 Noções de aprendizado de máquina. 6.3 Noções de bigdata: conceito, premissas, aplicação. 7 Noções de aplicação python e R. 8 API (application programming interface). 9 Metadados de arquivos. 10 Teoria da informação. 10.1 Conceitos de informação, dados, representação de dados, conhecimentos, segurança e inteligência. 11. Banco de dados. 11.1 Base de dados, documentação e prototipação. 11.2 Modelagem conceitual: abstração, modelo entidade-relacionamento, análise funcional e administração de dados. 11.3 Dados estruturados e não estruturados. 11.4 Banco de dados relacionais: conceitos básicos e características. 11.5 Chaves e relacionamentos. ESTATÍSTICA: 1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 2 Probabilidade. 2.1 Definições básicas e axiomas. 2.2 Probabilidade condicional e independência. 2.3 Variáveis aleatórias discretas e contínuas. 2.4 Distribuição de probabilidades. 2.5 Função de probabilidade. 2.6 Função densidade de probabilidade. 2.7 Esperança e momentos. 2.8 Distribuições especiais. 2.9 Distribuições condicionais e independência. 2.10 Transformação de variáveis. 2.11 Leis dos grandes números. 2.12 Teorema central do limite. 2.13 Amostras aleatórias. 2.14 Distribuições amostrais. 3 Inferência estatística. 3.1 Estimação pontual: métodos de estimação, propriedades dos estimadores, suficiência. 3.2 Estimação intervalar: intervalos de confiança, intervalos de credibilidade. 3.3 Testes de hipóteses: hipóteses simples e compostas, níveis de significância e potência de um teste, teste t de Student, teste qui-quadrado. 4 Análise de regressão linear. 4.1 Critérios de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança. 4.2 Modelos de regressão linear. 4.3 Inferência sobre os parâmetros do modelo. 4.4 Análise de variância. 4.5 Análise de resíduos. 5 Técnicas de amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados. 5.1 Tamanho amostral. CONTABILIDADE: 1 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 2 Patrimônio: componentes, equação fundamental do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 3 Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 4 Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos. 5 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 6 Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos, regime de competência e regime de caixa. 7 Contabilização de operações contábeis diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/cambial, folha de pagamento, compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. 8 Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas de elaboração. 9 Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição. 10 Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo, composição. 11 Lei no 6.404/1976 e suas alterações, legislação complementar e pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 12 Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016. Como se vê, a questão 108 não trata de tema alheio ao objeto de avaliação, visto que o edital inclui dentre as disciplinas a serem avaliadas a Estatística, que abrange a análise de variáveis e probabilidades. O argumento de que a questão é nula porque tratou de tema relativo a economia não procede. A questão traz avaliação de conhecimentos de estatística, e não de matéria econômica. O fato de a economia também tratar de análise de variáveis e probabilidades não significa que a questão tratou de assunto excluído do programa. Também não cabe a anulação da questão por ter sido redigida com terminologia não aplicada no campo de conhecimento avaliado, visto que, como já dito, o edital prevê avaliação de conhecimentos estatísticos do candidato. Questão 115 O teor da questão 115 é o seguinte: “Acerca dos reflexos de determinados eventos contábeis sobre o patrimônio/resultado das empresas, julgue os itens a seguir. 116 O registro do imposto de renda retido na fonte, advindo da folha de pagamento, proporcionará um aumento no passivo circulante da empresa no momento do reconhecimento da despesa com salários.” O gabarito oficial indica que o item está “certo”, considerando que a contabilização da folha de pagamento reflete o valor que será pago ao empregado e os respectivos tributos a serem recolhidos. Por isso, o registro do IR retido na fonte proporciona redução no valor bruto dos salários e aumento das obrigações da empresa. O autor observa que cada lançamento é registrado de forma separada para identificar o fato em análises posteriores. Quando há a apropriação pela empresa, é realizado débito referente a despesa com salário e um crédito na conta salários a pagar. Por isso, sustenta que o registro do IR retido na fonte não provoca variação no valor do passivo circulante. Não há como acolher a alegação do autor. O item menciona que o registro do IR retido na fonte proporciona aumento do passivo circulante da empresa, o que não se confunde com despesa. Nesse sentido, o questionamento apresentado pelo candidato não se mostra relevante a ponto de justificar a alteração do gabarito. Questão 117 A questão 117 traz o seguinte item: No que se refere ao registro contábil e aos seus reflexos nos componentes da demonstração do resultado e do balanço patrimonial das empresas, julgue os itens subsequentes. 117 A provisão para crédito de liquidação duvidosa de curto prazo é responsável pela evidenciação da expectativa da empresa em receber de seus clientes. A reversão do valor registrado na conta de provisão proporcionará um aumento no resultado do exercício e um aumento no saldo do ativo circulante. O gabarito oficial indica que a assertiva está “certa”. O candidato argumenta que o termo “provisão” não é mais utilizado na contabilidade e afirma que a banca examinadora não deve empregar termo em desuso, pois isso prejudica o candidato em constante atualização técnica. O argumento do requerente não tem relevância. O fato de a expressão ter seu emprego reduzido não significa que não possa integrar o texto da questão, especialmente se de forma tecnicamente adequada. Por outro lado, não cabe ao candidato julgar se o uso de uma expressão é “benéfica” ou não ao concurso, não sendo de sua alçada expedir recomendações à banca examinadora. Sendo assim, nada a prover nesse tópico. Questão 5 A questão n. 5 apresentou o seguinte item para análise: Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares à sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais severos, dê um largo ciao ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida, surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a importância das coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o pudor (o seu pudor, bem entendido), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assoma depois com sua nudez no trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez, embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não precipitado), e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá fundo nesse mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em que apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. Raduan Nassar. Aí pelas três da tarde. In: Ítalo Moriconi (Org.) Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 (com adaptações). No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens a seguir. 5 A expressão “homem moderno” (primeiro período) faz referência ao ser humano como tipo representativo de determinada época. O gabarito oficial considerou o item como “certo”. O candidato sustenta que o item deve ser considerado “errado”. Argumenta que a questão não envolve mérito de interpretação, mas aspectos gramaticais, sendo que na gramática não existe subjetividade. As alegações do autor não se mostram procedentes. A questão aborda especificamente o sentido de uma expressão contida no texto submetido à análise. É evidente que o sentido da expressão mencionada deve ser avaliado no contexto do trecho indicado no item, sendo que o “homem moderno” referido diz respeito ao ser humano consolidado como a representação de uma determinada época. As considerações apresentadas pelo autor, nesse ponto, não guardam pertinência com o teor da questão. Questão 34 A questão 34 traz o seguinte item: “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n. 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem 34 A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” O gabarito indicou como “certa” a assertiva, baseando-se no texto da LC 94/1998. O autor alega que a questão deve ser considerada “errada”, porque o Distrito Federal não é formado por municípios; logo, entende que não é possível afirmar que municípios do Distrito Federal integram a RIDE. Embora esteja certa a premissa de que não há municípios no Distrito Federal, no sentido técnico do termo, o julgamento do item deve ser feito a partir do critério estritamente territorial, conforme indicado no enunciado (“No que se refere a aspectos geográficos (...) A RIDE, em seu recorte territorial (...)”). Nesse contexto, a avaliação esperada do candidato não era o conhecimento sobre a repartição administrativa do Distrito Federal, mas sim a composição territorial da RIDE, que abrange as três unidades da federação citadas (DF, GO e MG). Sendo assim, não há como se considerar ilícita a questão, mostrando-se incabível a alteração do gabarito, como solicitada. Questão 109 A questão 109 diz o seguinte: “No que se refere aos conceitos fundamentais da ciência contábil e às modificações patrimoniais, julgue os itens seguintes. 109 A contabilidade foca nos grupos de contas destinadas ao registro dos eventos que afetam o patrimônio da entidade contábil.” O gabarito preliminar indicou a resposta “errado”, considerando que a contabilidade tem por objeto o patrimônio da entidade contábil, e não as contas que representam esse patrimônio. O autor discorda da solução indicada pela banca examinadora, sustentando que a assertiva está “correta”. Busca demonstrar que o objeto da ciência contábil são as contas das entidades. Não obstante o esforço do candidato, a tese não deve prosperar. O objeto da ciência contábil é efetivamente o patrimônio das entidades; as contas constituem os registros pelos quais se exerce o controle contábil. Não se pode confundir o objeto (patrimônio) com o instrumento (contas), daí por que a resposta indicada pelo gabarito se mostra adequada. Por outro lado, também não cabe o acolhimento do pedido subsidiário para anulação da questão. O emprego do termo “foca”, embora possa ser passível de críticas sob o ponto de vista estilístico, não prejudica a compreensão do item, pois na frase em análise designa o objeto da ciência contábil, acima de qualquer dúvida razoável. Questão 111 A questão 111 traz a seguinte assertiva: “No que se refere aos conceitos fundamentais da ciência contábil e às modificações patrimoniais, julgue os itens seguintes. 111 O pagamento de um título com juros é um fato modificativo, pois reduz o montante do patrimônio, o que gera uma despesa; no entanto, alguns fatos aumentam ou diminuem o patrimônio sem que, simultaneamente, seja gerada qualquer receita ou despesa.” O gabarito preliminar indicou a resposta “certo”, considerando que nos aportes e retiradas de capital há aumento ou redução do patrimônio da entidade, mas não geram receita ou despesa. O autor alega se tratar de fato misto, e não fato modificativo. No entanto, o texto do item afirma de forma expressa que o pagamento do título com juros se considera como fato modificativo do patrimônio (fato inegável) porque provoca sua redução, fazendo contraponto com outros atos que, a par de gerarem aumento ou diminuição do patrimônio, não estão atrelados a qualquer receita ou despesa. No contexto do raciocínio contido no item, resta evidente que a assertiva é correta, mostrando-se irrelevante a discussão levantada pelo requerente. Não é o caso também de se reconhecer que a banca examinadora adotou corrente minoritária ao formular a questão, visto que o cerne do item não envolve a definição da natureza do ato de pagamento de título com juros, mas sim sua comparação em face de outros atos que não envolvem receita ou despesa. Não há, portanto, motivo relevante para alteração do gabarito ou anulação dessa questão. Considerando a análise das questões impugnadas pelo requerente, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. (...) (id. 109631814 – p. 3 a 17) Assim, numa análise perfunctória, tenho que as objeções invocadas pelo recorrente foram bem enfrentadas na origem, não sendo possível colher das razões recursais ilegalidade flagrante em qualquer das questões referidas no recurso, tampouco é possível concluir, com segurança, que as questões discutidas abordam conteúdo alheio àquele previsto no edital ou então que padecem de erro material grosseiro. Tenho, assim, por inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado, sob pena de se ingressar no próprio mérito de correção das questões. Diante desse cenário, tendo em vista que o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante restrito, e à míngua de demonstração inequívoca de ilegalidade, mostra-se necessário uma análise mais detida das razões esposadas pelo agravante, análise esta a ser feita oportunamente, inclusive, após o regular contraditório em sede recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.